Tribunal: TJMT
Processo: 1040569-11.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1040569-11.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TEREZINHA MARIA DE ARRUDA - CPF: 809.494.951-15 (RECORRENTE), VIVIANE DE MELO ALMEIDA - CPF: 651.696.621-49 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1040569-11.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Terezinha Maria de Arruda

Recorrido(s):

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI - Não Padronizado

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de maio de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA.

AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA.

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a empresa cessionária carreou documentos que comprovam a origem da dívida e a contratação da autora junto ao BANCO AGIBANK, conforme documentos juntados em defesa.

Deste modo, a inscrição efetuada em órgão de proteção ao crédito, a meu ver, é devida e toma contorno de exercício regular de direito.

2. Desta forma, se restou comprovada a cessão de crédito, bem como a origem da dívida cedida em favor da Recorrida, a inscrição efetuada em órgão de proteção ao crédito é devida e toma contorno de exercício regular de direito.

3. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida:
“A parte reclamante alega desconhecer a dívida reivindicada pela parte reclamada, no valor de R$ 5.271,45, 6.759,17 e 5.607,17, inscritas em 14/04/2021, 11/04/2021 e 11/12/2020, contratos de nº 372070-64, 1210856195-57 e 1210996654-57 (
ID 67593351
). Em exame do conjunto fático provatório disponível nos autos, mormente quanto aos contratos juntados nos
ID’s
70700335 e 70700307
, bem como os demais documentos
, nota-se que a parte reclamada apresentou documentos que fazem prova do fato constitutivo do seu direito.Ademais, não há nos autos prova de fato impeditivo, modificativo o extintivo do referido crédito (art. 373, inciso II, do CPC), situação em que evidencia a legitimidade da dívida e que não há conduta ilícita por parte da empresa reclamada. Destaca-se também que, embora não tenha sido produzida perícia grafotécnica para comprovar a autenticidade da assinatura da parte reclamante, no caso em exame, considero-a como autentica a referida rubrica diante da ausência de expressa e específica impugnação (art. 411, inciso III, do CPC). Esclareço que na impugnação a Autora contestou genericamente os documentos apresentados pelo Requerido, mas em nenhum momento afirmou desconhecer as assinaturas opostas nos contratos de empréstimos firmados com o Banco AGIBANK, tampouco requereu outras provas a produzir.
Ademais, a impugnação apresentada no ID 71514575 não levou em consideração a realidade dos autos porquanto faz afirmações contrárias as provas documentais apresentadas pela Requerida, todas genéricas e sem citar a quais documentos se refere, como, por exemplo, quando afirma que as cessões de crédito apresentadas pela Requerida foram firmadas em data posterior a inclusão dos restritivos de crédito impugnados,
contudo tal fato é contrário ao documento 70699388, que informa ser a data da cessão dos créditos 19/12/2019”.

4. Cabe ainda acrescentar que a alegação da Recorrente no sentido de que as cessões de crédito ocorrem após a negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito não merece prosperar, pois, conforme se vê nos Termos de Cessão juntados em defesas, as cessões ocorreram em 19/12/2019, sendo que as negativações foram disponibilizadas em 11/12/2020, 11/04/2021 e 14/04/2021.

5. Conforme precedentes do STJ, a ausência de notificação quanto à cessão de crédito não tem o condão de liberar o devedor do adimplemento da obrigação ou de impedir o cessionário de praticar os atos necessários à conservação do seu crédito, como o registro do nome do inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito. (STJ - REsp: 1401075 RS 2013/0290397-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 08/05/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2014).

6.
Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte da Reclamante, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

7. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Posto isso,
proponho

julgar

improcedentes

os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, na oportunidade, aproveito para: a)
condenar
a parte reclamante ao pagamento de R$ 770,00 (setecentos e setenta reais), a título de indenização por litigância de má-fé, devidamente corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir da propositura da ação, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da publicação desta sentença; b)
condenar
a parte reclamante ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa, em decorrência da má fé, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. Revogo a gratuidade da justiça deferida pelo juízo de primeiro grau. Deixo de condenar em honorários advocatícios, por já terem sido fixados em primeiro grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022